Tribunal: TJMT
Processo: 1062931-70.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062931-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), JOCILENE MARIA DA SILVA - CPF: 023.071.861-23 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR – PRESCRIÇÃO REJEITADA – DESISTÊNCIA MANIFESTADA PELA CONTRATANTE – INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS PACTUADAS – MULTA RESCISÓRIA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não transcorridos 05 (cinco) anos entre a data de vencimento da última parcela (15/07/2019) até a propositura da ação de cobrança (24/10/2022), não há que se falar em prescrição. Inteligência do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

2. A recorrente logrou êxito em comprovar que solicitou o cancelamento do contrato em 08/02/2016, que não obteve nenhum retorno da empresa recorrida e que não participou dos eventos contratados. Logo, inexigíveis as parcelas vencidas após a manifestação de desistência.

3. O contrato firmado entre as partes estabelece na
Cláusula Quinta
multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do instrumento (Id. 201354655) em caso de desistência. Assim, cabe à reclamada receber, tão somente, a multa pactuada.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Jocilene Maria da Silva
em face da sentença, pela qual foi dada
procedência aos pedidos da petição inicial,
para
c
ondenar
a ré a pagar a quantia
de R$ 4.571,77 (quatro mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos)
em favor da parte reclamante.

A recorrente suscita preliminar de
prescrição
. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que solicitou o cancelamento do serviço à recorrida e que, além disso, os serviços não lhe foram prestados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024